Tribunal: TJBA
Processo: 8001732-70.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001732-70.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE

APELADO: EDILSON LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALERIA RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO DECORRENTE DE ANULAÇÃO DE CONCURSO POSTERIORMENTE DECLARADA NULA. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. DANOS MORAIS. RESERVA DO POSSÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAMARI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu/BA, nos autos da Ação de Cobrança de Reconhecimento de Estabilidade c/c Salário Retroativo e Indenização por Danos Morais.

2. A decisão julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das remunerações e vantagens correspondentes ao período de afastamento decorrente de exoneração posteriormente declarada ilegal em Ação Civil Pública, com determinação de recolhimento das contribuições previdenciárias e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, indeferindo, contudo, o reconhecimento da estabilidade e a dispensa do estágio probatório.

3. O Município sustenta ter agido em estrito cumprimento da legalidade, inexistir direito a vencimentos retroativos sem prestação de serviço, ausência de dano moral e incidência do princípio da reserva do possível diante do impacto orçamentário.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em definir: (i) se a declaração judicial de nulidade do ato de exoneração impõe o pagamento integral das remunerações do período de afastamento; (ii) se a exoneração ilegal gera dano moral indenizável; (iii) se o princípio da reserva do possível afasta a condenação; e (iv) se é cabível o reconhecimento da estabilidade e dispensa do estágio probatório.

III. Razões de decidir

5. A nulidade do ato administrativo de exoneração, reconhecida em Ação Civil Pública, produz efeitos retroativos, restabelecendo o status quo ante e assegurando ao servidor todos os direitos suprimidos, inclusive vencimentos e vantagens, ainda que não tenha havido prestação de serviço, pois o afastamento decorreu de ato ilegal da Administração.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a reintegração implica pagamento integral das parcelas remuneratórias do período de desligamento indevido, como decorrência lógica da anulação do ato administrativo.

7. A exoneração ilegal, com privação da fonte de subsistência e ruptura abrupta do vínculo funcional, configura violação a direitos da personalidade, ensejando dano moral presumido, sendo razoável o valor fixado na sentença.

8. O princípio da reserva do possível não afasta o dever de recomposição patrimonial decorrente de ato ilícito praticado pela Administração, não podendo ser invocado para justificar o descumprimento de obrigação judicial fundada na nulidade do ato administrativo.

9. Correta a sentença ao indeferir o reconhecimento da estabilidade, pois, nos termos do art. 41 da Constituição Federal, esta somente se adquire após três anos de efetivo exercício, não sendo possível computar, para fins de estágio probatório, período em que não houve avaliação de desempenho.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de nulidade do ato de exoneração de servidor público produz efeitos ex tunc, assegurando o pagamento integral das remunerações e vantagens do período de afastamento, ainda que não haja prestação de serviço.

2. A exoneração ilegal de servidor público configura dano moral indenizável.

3. O princípio da reserva do possível não afasta o dever de reparação decorrente de ato ilícito da Administração.

4. O período de afastamento indevido não pode ser computado como efetivo exercício para fins de aquisição de estabilidade.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 41; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; Decreto-Lei 20.910/1932, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.284.571/SP; STJ, AREsp 1.588.632/GO; STF, Tema 810 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação nº 8000867-91.2017.8.05.0082; TJBA, Apelação nº 8000313-73.2016.8.05.0218.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001732-70.2024.8.05.0082
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAMARI e como apelada EDILSON LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .